Tribunal: CARF
Processo: 10983.913189/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.913189/2017-96
ACÓRDÃO
3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
LEGAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 116
do RICARF. Inexistentes tais vícios, impõe-se a rejeição dos embargos,
porquanto incabíveis para a rediscussão do mérito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração apresentados.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 6534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-012.106, proferido em 21 de agosto de 2024, pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
PIS/COFINS. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu
pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para
fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os
quais estão delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INACABADOS, INSUMOS E
EMBALAGENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos inacabados e
de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa integram o custo de
produção dos produtos fabricados e vendidos. Possibilidade de aproveitamento
de créditos das contribuições não cumulativas.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Não cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre
os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
3
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. MATERIAIS, PARTES E
PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como
insumos os bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo
produtivo. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e equipamentos,
utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte geram créditos na apuração do PIS e COFINS.
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PARECER NORMATIVO No 03/2013.
Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de 2013, a
aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as
atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARNES E MIUDEZAS COMESTÍVEIS.
A classificação fiscal dos produtos carnes e miudezas comestíveis enquadram-se
no Capítulo 2 quando se apresentam nas formas frescas, refrigeradas, congeladas
e salgadas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro tratamento térmico
pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou descoradas), mas
não cozidas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT OU CONJUNTO FORMADO POR “CHESTER” MAIS
BOLSA TÉRMICA.
O “KIT FELICIDADE (CHESTER) PERDIGÃO” descreve um conjunto de materiais que
não se enquadram na condição de sortido para venda a retalho e sim em um
conjunto de produtos que devem ter classificação fiscal individual, porque o item
“BOLSA TERM TIRACOLO 430X320X120MM PERD” se refere a sacola térmica que
não se constitui, nos termos da RGI/SH no 5, a uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que ora acondiciona. Trata-se de um
artigo reutilizável e que, no conjunto, se destina à estocagem temporária dos
produtos, tendo capacidade, segundo as dimensões fornecidas, para mais de 16
litros. Desta forma, deve seguir regime próprio, cabendo classificá-la na posição
42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico. Assim, “CHESTER INTEIRO
ELAB (CHT)”, com os temperos que fazem parte deste produto, classifica-se na
posição 1602.32.00, e a sacola térmica, na posição 4202.92.00.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PÃO DE QUEIJO.
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
4
Conforme se extrai das notas complementares do subcapítulo 1905, encontram-
se compreendidos na referida posição o pão comum, pão de glúten, pão ázimo, as
torradas, pão tostado e produtos semelhantes, bretzels, bolachas e biscoitos,
waffles, os produtos de pastelaria, quiche, pizzas, produtos alimentícios crocantes
sem açúcar.
O pão de queijo não possui produto análogo ao rol acima que pudesse
levar a uma classificação 1905.9090 (outros), já que nesta classificação
residual o produto teria que “pertencer/equiparar” aos demais produtos
do subcapítulo 1905, o que não se verifica. A classificação do pão de queijo
no NCM 1902.1100 (Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem
preparadas de outro modo que contenha ovos) mostra-se a classificação
fiscal mais adequada.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COXINHAS DE FRANGO.
Resta bastante óbvio que “coxinhas de frango” não se enquadram na classificação
NCM 1902.30.00, cujo texto da posição 19.02 é “Massas alimentícias, mesmo
cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro
modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e
canelone; cuscuz, mesmo preparado”. Ora, uma coxinha de frango não é uma
massa alimentícia “tal como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli
e canelone ou cuscuz”. Logo, não há como ser classificada no código NCM
1902.30.00 -Outras massas alimentícias.
A classificação fiscal correta tanto pode ser aquela proposta pelas autoridades
fiscais, no caso, na posição 16.02, cujo texto é “Outras preparações e conservas de
carne, de miudezas ou de sangue”, quanto na posição 19.05, cujo texto é
“Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo
adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas
secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes”.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes às despesas de fretes
incorridas com as transferências de matérias-primas e embalagens entre
estabelecimentos, desde que devidamente identificadas nas contas contábeis
informadas pela Recorrente no Recurso Voluntário; (ii) para afastar o lançamento
sobre os encargos de depreciação e amortização ocorridos após 30.04.2004; e (iii)
para afastar a multa regulamentar prevista no art. 57, inciso III, alínea “a” da
Medida Provisória no 2.158-35/2001; e II) por maioria de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas: (a) sobre locação de
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
5
empilhadeira, vencido, neste tópico, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que não revertia essa glosa; e (b) relativas aos “kit felicidade”, vencido,
neste tópico, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não revertia
essas glosas; (ii) para manter a classificação das carnes no capítulo 02 do Sistema
Harmonizado, conforme defendia a Recorrente, vencido, neste tópico, o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que dava razão à Fiscalização; e (iii)
para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes incorridas com as
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, vencidas, neste
tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena
de Campos (relatora), que revertiam essas glosas; (b) os serviços de
carga/descarga, transbordo, operador logístico, movimentação de saída,
movimentação cross docking, vencidas, nestes tópicos, as conselheiras Anna
Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena de Campos (relatora), que
revertiam essas glosas; e (c) os serviços de consultoria para eficientização de
energia elétrica, vencida, neste tópico, a conselheira Cynthia Elena de
Campos(relatora), que revertia essa glosa. A conselheira Mariel Orsi Gameiro
acompanhou pelas conclusões em relação ao tópico II).(i).(b), tendo manifestado
a intenção de apresentar declaração de voto em relação a esse tópico. Designado
para redigir o voto vencedor relativo aos tópicos II).(iii).(a), II).(iii).(b) e II).(iii).(c) o
conselheiro Jorge Luís Cabral. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro não apresentou
declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do
art. 114, §7o do RICARF, aprovado pela Portaria/MF no 1.364, de 21 de dezembro
de 2023.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos embargos para
inclusão em pauta de julgamento para manifestação sobre os efeitos da Súmula CARF no 190
sobre essa decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme Despacho de Admissibilidade, o recurso de embargos foi considerado
como apresentado dentro do prazo legal, uma vez que não há nos autos despacho de
encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Com isso, conheço do recurso.

Fl. 6538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
6
2. Dos vícios apontados pela Embargante
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3402-012.106, proferido por esta 2a Turma Ordinária, sob alegação de omissão quanto
à apreciação da Súmula CARF no 190, aprovada em 20/06/2024, com vigência em 27/06/2024.
Alega a embargante que o acórdão, ao reverter a glosa relativa à locação de
empilhadeiras, deixou de se manifestar sobre o teor do referido enunciado sumular, que
estabelece a não geração de créditos de PIS/COFINS não cumulativos sobre despesas com locação
de veículos de transporte de carga ou passageiros.
Sem razão à Embargante.
O acórdão embargado examinou a natureza operacional das empilhadeiras objeto
da glosa. A decisão descreveu o uso desses equipamentos para elevação, transporte interno,
empilhamento e movimentação vertical de cargas, deixando claro que se trata de máquinas
industriais utilizadas no processo produtivo e logístico interno, e não de veículos destinados ao
transporte de cargas em vias públicas ou similares.
Por sua vez, o Colegiado concluiu que as empilhadeiras se enquadram no conceito
de máquinas e equipamentos, hipótese prevista no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, razão pela qual determinou o afastamento da glosa.
Nesse contexto, a questão central suscitada pela Fazenda Nacional – a incidência ou
não da Súmula CARF no 190 – foi, ainda que sem menção nominal ao enunciado, plenamente
enfrentada de maneira lógica e necessária. Isso porque a decisão embargada explicou, de forma
expressa, que a empilhadeira não pode ser qualificada como veículo para fins do inciso IV, mas sim
como equipamento, exatamente o ponto que distingue a situação concreta do âmbito de
aplicação da Súmula.
Ressalto que a Súmula no 190 foi editada no contexto de controvérsias envolvendo
caminhões, caminhonetes, furgões e outros veículos cuja função predominante é o deslocamento
de carga. Todos os precedentes que sustentaram a edição desta Súmula — acórdãos 9303-
014.415, 9303-014.369 e 9303-013.956 — tratam de veículos utilizados para transporte rodoviário
de mercadorias. Não há, entre eles, caso envolvendo empilhadeiras, tampouco discussão acerca
da equiparação entre empilhadeiras e veículos.
Trata-se, portanto, de enunciado cuja ratio decidendi deve ser interpretada
restritivamente, sob pena de ampliar indevidamente sua aplicação para além do campo normativo
e jurisprudencial que lhe deu origem.
Como o acórdão embargado analisou e reconheceu a natureza da empilhadeira
como máquina, resulta evidente que o colegiado afastou implicitamente a aplicação da súmula,
por ser juridicamente incompatível com a matéria decidida.
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.862 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.913189/2017-96
7
Ademais, o Regimento Interno do CARF não exige que todos os dispositivos legais
ou enunciados sumulares sejam mencionados nominalmente. Exige, sim, que as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia sejam analisadas, ainda que sem referência literal.
Por fim, consigno que a omissão apta a embasar embargos é aquela que impede a
compreensão da decisão ou que deixe sem enfrentamento questão essencial. Não é o caso.
Diante disso, os embargos devem ser rejeitados, por inexistência de qualquer dos
vícios previstos no art. 116 do RICARF.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.

Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 6540
DF CARF MF
Original